Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025664-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE JESUS - CPF: 161.844.401-87 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025664-27.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MARIA LUCIA DE JESUS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
no
9099/95.
Fundamentação

Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Da
Preliminar
De
Prescrição

Analisando

os
autos, a
Autora
, a
Autora
,
pertencia

ao

quadro

funcional
da
Administração

Direta
da
Prefeitura
Municipal de
Várzea
Grande/MT,
tomou
posse para
exercer
o cargo de
Agente
de
Saúde
Municipal,
lotada

na

Secretaria
Municipal de
Saúde
,
em
08/07/1991 e
exonerada

em
18/05/2021,
por

conta
da
aposentadoria

Autora

requereu

suas

verbas

rescisórias

através

protocolo
Adm. n° 778692/21,
em
29/12/2021, com
tudo
a
Requerida

não

efetuou
o
pagamento
das
verbas

rescisórias
,
conforme

consta
no
documento

colacionado

aos
autos de Id. 124346054.
Alega

a
Autora
que
não

usufruiu
das
férias
dos
períodos

aquisitivos
1991/1992,19992/1993, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007 e 2020/2021 e um
terços
de
férias
dos
períodos
1991/1992,19992/1993, 2006/
2007 2008
/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2020/2021,
bem

como
FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 13o
SALARIO
do
ano
de 2021
proporcional
. Em
contestação
o
requerido
,
alega
que
qualquer

pretensão

formulada
pela
Autora
anterior a 26/07/2018, pois
ultrapassados

os
05 (
cinco
)
anos
,
contados
de forma
decrescente
do
ajuizamento
da
ação
26/07/2023, de
acordo
com
redação
do
artigo
1o do
Decreto
no 20.910/32,
devendo
ser
extinto

neste
particular
nos

termos
do art. 487, II, do CPC. Como o
prazo

prescricional
que se
inicia
no
ato
da
aposentadoria

ou

exoneração
do
servidor

público
, e
a

autora

foi

exonerada

em
18//05/2021. Sendo
assim
,
verifico
que
não

há
que se
falar

em

prescrição
,
neste

sentido
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO DO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1040112-73.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022) RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser
afastada
a
prescrição

quanto

ao

período
de
férias

não

gozadas
do
servidor

público
municipal,
uma

vez
que o
marco

inicial
para
a

ocorrência
da
prescrição

passa
a
fluir
a
partir
da data da
aposentadoria
do
servidor
,
consoante

entendimento

pacificado
do STF. Se o
servidor

não

gozou
o
período
de
férias
,
este

deve
ser
reconhecido

em

sua

ficha

funcional
,
possibilitando
a
concessão
do
seu

direito
no
período

em
que
permanecer
o
vínculo
com
a

administração

pública
.
Somente
é
cabível
a
conversão

em

pecúnia
de
férias

não

usufruídas
,
quando
da
aposentadoria
do
servidor
, visto que
neste

caso
, o
servidor

não

poderá

mais

usufruir
do
direito
.(
N.U 1033083-35.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023). Assim,
afasto
a
preliminar
de
prescrição
. Na
hipótese
sub judice,
verifica
-se que a
parte

autora

foi

exonerada

sem

ter

usufruído

aos

períodos

aquisitivos
das
férias
1991/1992,19992/1993, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007 e 2020/2021 e
não

ter

recebido
um
terços
de
férias
dos
períodos
1991/1992,19992/1993, 2006/2007 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2020/2021,
bem

como
FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 13o
salário
do
ano
de 2021
proporcional
,
conforme

vida

funcional

anexada
no Id.136770110,
razão
pela qual,
possui
o
direito
à
sua

conversão

em

pecúnia
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública. Conforme se
vê

pelas

decisões

abaixo

colacionadas
, é
este
o
entendimento
da
jurisprudência

deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De
acordo
com
os

artigos
4o e 9o do
Decreto

no
20.910/32, o
ingresso
de
processo

administrativo

tem
o
condão
de
interromper
o
prazo

prescricional
,
recomeçando
a
sua

contagem
(pela
metade
do tempo) a
partir
do
último

ato
do
processo
.
Adquirido
e
não

usufruído
o
direito
à
licença-prêmio
e
constatada

a

impossibilidade
de
fruição
no
futuro
,
em

razão
de
inatividade
, o
servidor

faz
jus à
conversão

em

pecúnia
, de
caráter

indenizatório
,
independentemente
de
requerimento

administrativo
, sob
pena
de
configuração
do
enriquecimento

ilícito
da
Administração
. (N.U 1026164-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
Ademais
, se
verifica
pela
cópia
do
processo

administrativo

anexada

aos
autos, que
o

próprio

demandado

reconheceu
o
direito
da
autora

ao

recebimento
de
férias

integrais

acrescida
do
terço

constitucional
,
vida

funcional

anexada
no Id. 136770110
apenas

sem

ter

usufruído

aos

períodos

aquisitivos
das
férias
2000/2001, 2002/2003, 2006/2007 e 2020/2021 e
não

ter

pago
um
terços
de
férias
dos
períodos
1991/1992,19992/1993, 2006/2007 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2020/2021,
bem

como
FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 13o
salário
do
ano
de 2021
proporcional
. Note-se,
ainda
, que no
mesmo

documento

foi

reconhecido

pelo

réu
o
não

pagamento
de
férias
e
terço

constitucional
,
supramencionados
.
Ressalte
-se que
o

teor
do
referido

pedido

administrativo
,
anexado
no Id.124346054,
não

foi

objeto
de
impugnação

pelo

réu
, que
embora

tenha

apresentado

defesa

nos
autos, no
mérito
,
limitou
-
se a

requerer

genericamente

a

improcedência
dos
pedidos
.
Contudo
, o
requerido

não

comprovou
a
realização
do
pagamento
das
referidas

verbas
,
tampouco

demonstrou

a

existência
de
fatos

modificativos
,
suspensivos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
,
na
forma do art. 373, II, do CPC. Assim,
impõe
-se
reconhecer
o
direito
da
autora

ao

recebimento
das
verbas

pleiteadas

períodos

aquisitivos
das
férias
e
não

usufruídos
2000/2001, 2002/2003, 2006/2007 e 2020/2021 e
não

ter

recebido
um
terços
de
férias
dos
períodos
1991/1992,19992/1993, 2006/
2007 2008
/2009, 2010/2011, 2011/2012 e 2020/2021,
bem

como
FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 13o
salário
do
ano
de 2021
proporcional
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública. Quanto
ao

dano
moral,
não
se
verifica

sua

materialização
,
porquanto

não

há

qualquer

indício
de que
o

descumprimento

contratual

por

parte
da
municipalidade

tenha

gerado

lesão
à
personalidade
da
demandante
,
máxime

porque
a
parte

substancial
da
renda
, fora
quitada
. Por
fim
,
por
se
tratar
de
terço

constitucional
de
férias

gozadas
,
devida

a

incidência
do
imposto
de
renda
,
tal

como

sedimentado

pelo
STJ,
em

Recurso

Repetitivo
,
cuja

ementa

restou

assim

registrada
: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A
jurisprudência

tradicional
do STJ é
pacífica

quanto
à
incidência
do
imposto
de
renda

sobre
o
adicional
(1/3) de
férias

gozadas
.
Precedentes
: Pet 6.243/SP, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
,
DJe
13/10/2008;
AgRg
no
AREsp
450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
11/03/2014;
AgRg
no
AREsp
367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
DJe
28/02/2014;
AgRg
no
REsp
1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira

Turma
,
DJe
03/12/2010;
REsp
891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki
,
Primeira

Turma
,
DJe
30/03/2009; entre outros. 2. A
conclusão

acerca
da
natureza
do
terço

constitucional
de
férias

gozadas

nos

julgamentos
da Pet 7.296/PE e do
REsp
1.230.957/RS,
por

si

só
,
não

infirma a hipótese de incidência do imposto de renda
,
cujo

fato

gerador

não

está

relacionado
com a
composição
do
salário
de
contribuição
para fins
previdenciários

ou
com a
habitualidade
de
percepção
dessa
verba
, mas, sim, com a
existência
,
ou

não
, de
acréscimo
patrimonial, que,
como
visto, é
patente

quando
do
recebimento
do
adicional
de
férias

gozadas
. 3.
Recurso
especial
provido
,
divergindo
do
voto
do Sr. Ministro Relator. (
REsp
n° 1.459.779-MA, Tema 881).
Dispositivo
Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para
condenar
o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ao

pagamento
do principal no valor de R$17.462,03(
dezessete
mil e
quatrocentos
e
sessenta
e
dois
reais e
três centavos), cujo valor deverá ser acrescido de correção

monetária

pelo

índice

oficial
IPCA-E, a
partir
da data da
exoneração
, qual
seja
01//08/2020,
até
o
efetivo

pagamento
, e
os

juros

moratórios
a
partir
da
citação
, com
os

índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança
, (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A
partir
de
dezembro
de 2021,
sobre
o
referido
valor
deverá

incidir
,
tão

somente
, a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
da
vigência
da EC 113/2021. Por se
tratar
de
verbas
de
natureza

indenizatória
,
não

haverá

incidência
de
contribuição

previdenciária
,
consoante

entendimento
do STJ (
REsp

REsp
n. 1.598.509/RN). RECONHEÇO
a

incidência
de
imposto
de
renda

sobre
o valor principal
devido
à
parte

autora
,
quando
do
pagamento
,
realizando
-se
ainda
o
depósito

em
favor da
Receita
Federal. Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Determino
,
por

fim
, que a
parte

autora

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
. Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. (
datado
e
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. (
datado
e
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
o

direito
de
conversão
de
férias

não

gozadas é imprescritível e devem ser calculadas com base em

sua

remuneração

atual
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
a

elevação
do valor
condenatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente
no
afastamento
da
prescrição

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
. O
juiz
de
primeiro

grau

afastou

integralmente
a
prescrição
.

5.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
o
pleito

indenizatório
de
férias

não

gozadas
no valor
líquido
de R$17.462,03
e o
recorrente
argumenta que o valor
deve
ser
recalculado
com base
em

sua

remuneração

atual
, mas
sem

demonstrar
que
o

cálculo
do
juízo

esta

equivocado
.

6.
Recurso

não

conhecido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024